Tribunal: TCU
Processo: 026.227/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10408/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 169, inciso III, 235, 237, parágrafo único, 250 do Regimento Interno, e 106, §§ 1o e 3o, inciso I, e § 4o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e determinar o arquivamento do processo, dando ciência ao representante, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.227/2020-7 (Representação) 1.1. Órgão: Prefeitura de Belém do Brejo do Cruz - PB 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: Camila Maria Marinho Lisboa Alves (19.279/OAB-PB). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.